Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. ART. 173, I, CTN. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, VI, CTN. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO ATÉ EFETIVAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
1. Inexistindo pagamento, o prazo para constituição do crédito tributário é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I do CTN.
2. Diante de ICMS referente aos meses de julho, agosto e setembro de 1999, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é contado a partir de 1o de janeiro de 2000. O crédito em discussão foi objeto de auto de infração em setembro de 2004, portanto, não se constata a alegada decadência do crédito tributário.
3. O apelante fez opção de compensação do crédito tributário com precatório, com o parcelamento da dívida, gerando declaração espontânea, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI do CTN.
4. A pretensão de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, que se interrompe por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor, como prevê o art. 174, parágrafo único, inciso IV do CTN. Diante do parcelamento do crédito tributário e do pedido de compensação com precatório, houve reconhecimento do débito pelo contribuinte e, portanto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição.
5. Inexiste previsão legal de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
6. Recurso conhecido e desprovido.